Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICAS VEICULADAS EM GRUPO DE APLICATIVO WHATSAPP. COMENTÁRIOS REALIZADOS EM TESE. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À PESSOA DO AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

2. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

3. Observou-se, no caso concreto, que o réu, ao mencionar, em grupo privado da rede social Whatsapp, os termos “estelionatários” e “tinham de responder criminalmente”, o fez em tese e no plural, sem indicação do nome do autor, embasando-se, para tanto, em relato de um outro usuário que teria sido alegadamente ludibriado por um suposto vendedor quando da aquisição de um veículo Fiat Marea. 3.1. A postagem da imagem do autor, no aludido grupo, foi realizada pelo suposto comprador, e não pelo réu, que se limitou a tecer comentário acerca das características físicas do suposto vendedor, sem qualquer menção ao nome dele, que sequer participava do grupo de discussão.

4. Não tendo o recorrente se desincumbido do seu dever de provar a alegação de que as mensagens consignadas pelo requerido no grupo “Amantes do Marea” teriam lhe sido dirigidas, e que tenham sido suficientes a causar danos à sua imagem ou à sua honra subjetiva, inviável o acolhimento do pedido de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem que seja compelido judicialmente a abster-se de tecer comentários de qualquer natureza em relação ao apelante.

5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa somente se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos (artigo 85, § 8o do CPC).

6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.